Tribunal: TJMT
Processo: 1040092-91.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040092-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento de danos materiais suportados por segurados, em razão de alegadas oscilações na rede elétrica sob responsabilidade da concessionária de energia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a concessionária de energia deve responder civilmente pelos danos suportados pelos segurados da apelante, diante da alegação de oscilação de energia na rede de distribuição, e se os laudos técnicos apresentados são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o serviço defeituoso e os danos.

III. Razões de decidir

3. O pagamento da indenização ao segurado sub-roga a seguradora nos direitos deste, possibilitando a propositura da ação regressiva contra o causador do dano.

4. Ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor, cabe à parte autora demonstrar minimamente o nexo de causalidade entre a falha no serviço e o dano, ônus do qual não se desincumbiu.
5. Os laudos técnicos apresentados são unilaterais, genéricos e desprovidos de credibilidade técnica, não descrevendo metodologia de exame ou qualificação dos peritos.

6. A concessionária apresentou relatórios técnicos auditáveis e regularmente aceitos pela ANEEL, atestando a inexistência de anormalidades no fornecimento de energia nos dias dos supostos eventos danosos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica depende da comprovação do nexo de causalidade entre a falha do serviço e o dano suportado. 2. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e sem demonstração da metodologia empregada não são suficientes para sustentar pretensão regressiva por danos elétricos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Mitsui Sumitomo Seguros S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em desfavor de E
nergisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

A sentença recorrida (ID. 286366975) julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pela autora, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de ID. 286366977, a Apelante alega, que restou devidamente comprovado o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados e a má prestação do serviço por parte da Apelada.

Aduz, que os elementos constantes nos autos seriam suficientes para demonstrar a responsabilidade da Apelada.

Por fim, requer o provimento total do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a reforma parcial da sentença apenas para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 286366980.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de Ação Regressiva proposta pela seguradora, ora Apelada, a qual alega ter celebrado contratos de seguro por meio das apólices nº 01140356202 (Dirlene Antunes de Morais) e 01140379872 (Clarice Freitas), comprometendo-se a indenizar o segurado pelos riscos previamente estabelecidos nas condições gerais do contrato.

Alega que em decorrência de oscilação de energia na unidade consumidora do segurado, provenientes da rede de distribuição da Apelada, houve dano a equipamento eletrônico de propriedade do segurado, sendo:

Sinistro
– Dirlene Antunes de Morais

Apólice 01140356202

Data do Sinistro 10/03/2022

Data do pagamento 24/03/2023

Valor do prejuízo R$ 1.199,00

Causa: descarga elétrica

Sinistro
– Clarice Freitas

Apólice 01140379872

Data do Sinistro 07/02/2023

Data do pagamento 09/03/2023

Valor do prejuízo R$ 2.520,00

Causa: oscilação de energia

Aduz que abriu a solicitação do sinistro, providenciou os laudos técnicos e concluiu que os danos ocorridos perfazem o montante de R$ R$ 3.719,00 (três mil setecentos e dezenove reais), o qual foi adimplido ao segurado.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelada à restituição do valor adimplido pelos danos causados aos terceiros, o qual foi desembolsado pela Seguradora.

Em sede de contestação a concessionária Apelada preliminar de ausência de documentos essências e no mérito, alegando a ausência de prova do nexo causal entre o suposto dano e o evento danoso. (ID. 286366963).

Pois bem, convém mencionar, de início, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a Seguradora apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrida é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, torna-se plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao caso não obsta que a Apelada comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

Analisando o laudo juntado pela Seguradora Apelante (ID. 286368384 – fl. 09 e ID. 286368388 – fl. 01), observo que tais documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque é genérico e unilateral, apontando tão somente o bem que foi avariado e que o equipamento, de um modo geral, queimou em razão de uma oscilação de energia. Vejamos:

O mencionado laudo foi elaborado de forma superficial, não trazem a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

Os referidos documentos podem até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados,
mas não comprovam o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da Concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.
Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

Ademais, a Apelada apresentou os relatórios (ID. 286366964 e 286366965) exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST - ANEEL, demonstrando que não houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreu a avaria informada,
de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023). (destaquei)

Dessa forma, a Apelante não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida.

No tocante aos danos morais, entendo que estes foram fixados conforme os padrões de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em minoração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente os pleitos iniciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025